Tribunal: TJBA
Processo: 0568614-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0568614-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRO MESSIAS COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, DO CP)
.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DECLARADA DE OFÍCIO.

APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
2
(
D
O
IS
) ANOS
E 11 (ONZE) MESES
DE RECLUSÃO.

DELITO QUE PRESCREVE NO PRAZO DE 0
8
ANOS (ART. 109, IV, DO CP).

DENÚNCIA RECEBIDA EM 17/10/2016.
SENTENÇA PUBLICADA EM
06
/0
2
/20
25.

ENTRE
O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
E
A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE 0
8

(O
ITO
)
ANOS.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV, C/C ARTS. 109,
I
V
, 110, § 1º
,
114, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0568614-26.2016.8.05.0001
, figurando como Ape
lante
ALEXANDRO MESSIAS COSTA

e

como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição

da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15